Tribunal: TJMT
Processo: 0002373-59.2016.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002373-59.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES PROLONGADAS. SUBTENSÃO.
DEMORA EXCESSIVA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO.
MAJORAÇÃO.
VIABILIDADE.
MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
APLICABILIDADE.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA
NÃO
PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação e adesivo interpostos

contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, confirmou a tutela antecipada que determinou a substituição do transformador, condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e R$ 500,00 por danos materiais, decorrentes de oscilações de energia que afetavam a unidade consumidora do autor desde 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve falha na prestação do serviço público de energia elétrica, apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária;

(
ii
) estabelecer se são devidos e, em caso positivo, se devem ser majorados os danos morais fixados na sentença;

(
iii
) determinar se a multa diária prevista na tutela de urgência é exigível diante do atraso no cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes constitui típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do autor (CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII).

O laudo pericial conclui que as oscilações e a subtensão na unidade consumidora decorrem de falha na rede externa da concessionária, sendo solucionadas apenas após a substituição do transformador, o que evidencia defeito na prestação do serviço.

A concessionária não comprova a adoção de providências eficazes nem apresenta as gravações dos atendimentos reclamadas pelo juízo, o que autoriza presunção de veracidade quanto à omissão administrativa, nos termos do art. 400 do CPC.

A prestação inadequada e prolongada do serviço essencial, agravada pela presença de idoso portador de neoplasia maligna dependente de equipamentos elétricos, configura dano moral indenizável, superando meros aborrecimentos.

A conduta da concessionária revela gravidade excepcional, demonstrada pela ciência prévia da subtensão, pela demora injustificada na solução do problema e pelo descaso no atendimento ao consumidor, justificando a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00.

O recibo de reparo do ar-condicionado está em consonância com o laudo pericial e comprova o dano material de R$ 500,00, sendo devido o ressarcimento.

O atraso de seis dias no cumprimento da ordem judicial de urgência configura descumprimento injustificado, atraindo a incidência das astreintes, conforme art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia responde objetivamente por oscilações e subtensão decorrentes de falha em equipamento de sua responsabilidade, quando comprovado o nexo causal por meio de prova técnica.

O fornecimento inadequado e prolongado de energia elétrica que afeta a dignidade do consumidor e compromete o uso de equipamentos essenciais caracteriza dano moral indenizável.

A multa diária prevista na tutela de urgência é exigível quando comprovado o descumprimento injustificado da ordem judicial no prazo fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC,
arts
. 400, 537 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.617.376/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.10.2020,
DJe
23.10.2020.

R E L A T Ó R I O

AP

0002373-59.2016.8.11.0002

ENERGISA MATO GROSSO - DISTIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E OUTRO (s) X
EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS
E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de
A
pelação e
A
desivo interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que
, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais
,

julgou parcialmente
procedentes os pedidos
iniciais
para:

a) confirmar a tutela antecipada que determinou a substituição do transformador; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais; e c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais, correspondentes ao conserto de um aparelho de ar-condicionado.

A primeira apelante
ENERGISA
S/A fala em
ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, alegando que os danos teriam decorrido de defeito interno nas instalações elétricas do consumidor
.

Defende que não houve qualquer
conduta ilícita ou culposa da concessionária
.

Alega que não restaram comprovados os danos morais e materiais que pudessem justificar as condenações.

Posto isso, p
ugna pela reforma da sentença
a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Por sua vez, o autor
EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS
interpôs recurso adesivo, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e, ainda,
a condenação da requerida ao pagamento da multa diária fixada na decisão liminar, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente aos 6 (seis) dias de atraso no cumprimento da ordem judicial, argumentando que a substituição do transformador só ocorreu em 05/05/2016, quase três meses após a concessão da tutela de urgência.

Contrarrazões
recíprocas pelo desprovimento do recurso
apresentadas
à
s

id
’s
. de n.
335395383
e
335395391
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Incialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as t
eses recursais apresentadas pelo
s apelantes se entrelaçam.

Na
hipótese
,
o autor
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação em danos morais e materiais e tutela antecipada
, narrando que
desde 2013, vinha enfrentando sucessivos episódios de queda e oscilação de energia elétrica em sua residência
,
unidade consumidora nº 30054841, o que ocasionou a queima de eletrodomésticos e interrupção no fornecimento adequado do serviço.

Relatou ter formulado diversas reclamações junto ao
call
center da requerida, sem que providências eficazes fossem tomadas. Destacou que a situação era especialmente grave porque seu sogro, idoso e portador de neoplasia maligna, residia no imóvel e necessitava de equipamentos elétricos para tratamento de saúde.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência em 12/02/2016, determinando que a requerida procedesse à substituição do transformador elétrico da residência do autor, sob pena de multa diária
no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após
a regular instrução processual
, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem seus artigos 2º e 3º. Assim, diante da hipossuficiência da parte consumidora, correta a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A controvérsia reside na existência ou não de falha na prestação do serviço e, consequentemente, na responsabilidade pelos danos alegados pelo autor.

A
concessionária
sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que os problemas relatados pelo autor decorreriam de defeitos nas instalações elétricas internas da unidade consumidora, cuja responsabilidade seria exclusiva do consumidor.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. O laudo pericial (ID 198075185), elaborado por profissional habilitado e nomeado pelo juízo, é conclusivo ao afirmar que:

"Fica evidenciado e comprovado que as oscilações de energia no local estavam ligadas diretamente à ausência de tensão a ser entregue na UC objeto da lide, que ao ser realizada a substituição do transformador pela Ré em 05 de maio de 2016, o problema foi sanado para os meses subsequentes até a presente data."

O perito constatou que a tensão entregue pela concessionária era inferior à necessária para o funcionamento adequado de aparelhos que exigem 220V, como ar-condicionado e chuveiros elétricos. Verificou ainda que as medições realizadas pela própria concessionária em 17/09/2015 demonstravam níveis de tensão frequentemente abaixo do mínimo necessário, classificados como "precários" e "críticos".

Ademais, o fato de que o problema foi solucionado após a substituição do transformador, equipamento de responsabilidade exclusiva da concessionária, evidencia que a causa das oscilações não estava nas instalações internas do consumidor, mas na rede de distribuição mantida pela apelante.

Ressalte-se que, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços públicos essenciais têm o dever legal de garantir a adequada, eficiente, segura e contínua prestação do serviço. A falha nesse dever caracteriza defeito do serviço, ensejando responsabilidade objetiva, conforme o art. 14 do mesmo diploma legal.

Quanto à alegação de ausência de reclamações administrativas, verifico que o autor apresentou na petição inicial diversos protocolos de atendimento gerados junto à central da ré (
nºs
27418504, 27419198, 27425432, 27428133, 27433553, 27434177, 27434357 e 27434369). A concessionária, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer comprovação documental de resposta técnica, visita, laudo ou providência adotada em decorrência de tais registros, embora tenha sido determinada pelo juízo, na decisão saneadora, a juntada das gravações dos atendimentos realizados.

Tal omissão, à luz do art. 400 do CPC, autoriza a presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo autor, especialmente no que se refere à inércia da apelante diante das diversas manifestações do consumidor.

Portanto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, caracterizando ato ilícito passível de reparação civil.

A apelante sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, alegando tratar-se de meros aborrecimentos cotidianos.

No entanto, a situação narrada nos autos ultrapassa o mero dissabor. O fornecimento irregular de energia elétrica perdurou por longo período, afetando significativamente a
qualidade de vida do autor e de sua família, especialmente considerando a presença de um idoso portador de neoplasia maligna que necessitava de equipamentos elétricos para tratamento de saúde.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece o direito à indenização por danos morais nos casos de fornecimento irregular de energia elétrica, especialmente quando há inércia do prestador em solucionar o problema, ocasionando defeitos em eletroeletrônicos dos consumidores, como se verificou no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "a má prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, consubstanciada na interrupção injustificada do serviço por tempo relevante, causa transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando ofensa à dignidade da pessoa humana"
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 86 E 292, V, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada contra Rio Grande Energia S/A, em face da interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel dos autores, pugnando pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização, a título de danos morais. O acórdão do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, que julgara procedente o pedido, "para redimensionar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000.00 em favor da unidade consumidora com número de medidor 1780876 e para alterar o termo inicial dos juros moratórios do valor da indenização que passará a ser 09/03/2018; e, dar parcial provimento ao recurso adesivo
dos autores para majorar os honorários advocatícios devidos ao seu patrono para 15% sobre o valor atualizado da condenação".

III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os
arts
. 86 e 292, V, do CPC/
2015 ,
a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que "a falha do serviço está, justamente, na demora excessiva em restabelecê-lo, e não na suspensão por si mesma", não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.

V. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.617.376/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 23/10/2020.)

No caso em análise, a situação é ainda mais grave, pois não se trata apenas de interrupção do serviço, mas de fornecimento contínuo com tensão inadequada, que impossibilitava o uso de equipamentos essenciais, inclusive aqueles necessários ao tratamento de saúde do sogro do autor.

Assim,
resta
configurado o dano moral
pass
ível de reparação.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto de irresignação recursal, p
ara a
quantificação deve
ser levada em
considera
ção
as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sem resultar em enriquecimento sem causa.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se que a
conduta da concessionária
se revela
de extrema gravidade, caracterizada por uma cadeia de atos sucessivos e inescusáveis que demonstram desprezo pela dignidade humana e má-fé processual.

Conforme relatório técnico produzido pela própria Energisa em 02 de outubro de 2015, a concessionária já havia atestado a entrega de tensão em níveis precários e críticos no local. Este documento funciona como uma verdadeira confissão extrajudicial, provando que a
empresa sabia que o problema era de sua exclusiva responsabilidade – um transformador subdimensionado para atender às 128 famílias do residencial.

Mesmo ciente do problema desde meados de 2015, a recorrida optou pela inércia, ignorando os apelos do consumidor e de seus vizinhos, e somente realizou a troca do equipamento em 05 de maio de 2016, quase um ano depois e unicamente por força de determinação judicial.

Mais grave ainda foi o episódio ocorrido em 03 de setembro de 2015, quando o recorrente, em meio a uma onda de calor de 47°C, iniciou uma verdadeira saga para ser atendido. Após realizar inúmeros protocolos (27419198, 27425432, 27428133, 27434177, 27434357, 27434369), nos quais informou expressamente a presença de um senhor de 80 anos, portador de câncer, que necessitava dos equipamentos de suporte respiratório, a equipe da recorrida chegou ao local, mas em um ato de descaso absoluto, apenas reduziu a velocidade do veículo e seguiu em frente.

O recorrente foi forçado a um périplo humilhante: primeiro correu a pé atrás do veículo da concessionária, gritando em vão; em seguida, retornou ao seu apartamento, pegou seu próprio carro e iniciou uma perseguição ao veículo da recorrida para conseguir interceptá-los e implorar por atendimento. Tais fatos foram registrados pelo sistema de câmeras do condomínio, cuja mídia foi anexada aos autos.

Ao finalmente conseguir abordar a equipe, os funcionários admitiram que já haviam fechado o chamado e que o problema de fato era no transformador, que seria incompatível com a demanda do condomínio.

Ademais, a concessionária agiu com má-fé ao afirmar em seu apelo que não há sequer registro de reclamação administrativa, quando os autos estão repletos de protocolos e documentos que comprovam as tentativas do autor de resolver o problema administrativamente.

A omissão da recorrida em apresentar as gravações dos atendimentos, conforme determinado pelo juízo na decisão saneadora, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo recorrente.

Some-se a isso o descaso com a ordem liminar que, mesmo tratando de situação de urgência humanitária, foi cumprida com quase três meses de atraso.

Nesse cenário, a indenização de R$ 6.000,00 mostra-se insuficiente para cumprir o duplo caráter da reparação civil: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor.

Para uma concessionária do porte econômico da Energisa, tal valor representa um custo operacional irrisório, que torna mais vantajoso negligenciar suas obrigações do que investir na manutenção adequada de sua infraestrutura.

Portanto, considerando a gravidade da conduta da concessionária, o desprezo pela dignidade humana e o necessário caráter pedagógico da medida, majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto aos danos materiais, o autor comprovou, mediante recibo juntado no ID
335394908
, pg. 62, a realização de reparo em aparelho de ar-condicionado danificado em virtude das oscilações de energia elétrica, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A
concessionária
alega que o documento seria unilateral e inservível para comprovar o dano. Contudo, o recibo apresenta descrição do serviço realizado e está em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, notadamente o laudo pericial que confirmou a ocorrência de oscilações de energia capazes de danificar equipamentos eletrônicos.

Ademais, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre esta e o dano ao aparelho, conforme demonstrado pela prova técnica, é devido o ressarcimento do valor pago pelo reparo.

Com efeito, o
recorrente adesivo
pugna pela
condenação da concessionária ao pagamento da multa diária fixada na decisão liminar, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente aos 6 (seis) dias de atraso no cumprimento da ordem judicial.

Conforme se depreende dos autos, a decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida em 12/02/2016, determinando a substituição do transformador elétrico sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Contudo, a substituição só ocorreu em 05/05/2016, quase três meses após a concessão da tutela.

A concessionária foi formalmente cientificada da ordem em 28/04/2016 (ID
335394910
, pg. 29), e o prazo de 24 horas para cumprimento esgotou-se em 29/04/2016. O descumprimento, portanto, iniciou-se em 30/04/2016 e perdurou até 05/05/2016, totalizando 6 (seis) dias de atraso.

As astreintes, previstas no art. 537 do CPC, têm por finalidade compelir a parte ao cumprimento da obrigação e preservar a autoridade das decisões judiciais. Sua aplicação é cabível quando há descumprimento injustificado de ordem judicial, como ocorreu no caso em análise.

A concessionária não apresentou justificativa plausível para o atraso no cumprimento da ordem, nem comprovou ter solicitado dilação do prazo ou a impossibilidade técnica de realizar a substituição do transformador no tempo determinado.

Portanto, configurado o descumprimento da ordem judicial, é devida a multa diária fixada na decisão liminar, pelo período de 6 (seis) dias, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

de apelação
interposto pela Energisa S/A
.
Por outra senda,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso Adesivo interposto pelo
requerente
Everton Henrique de Moraes Barradas
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenar a ENERGISA ao pagamento da multa diária no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por consequência
, em
razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela ENERGISA
S/A
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026